Tribunal: TJPA
Processo: 0811940-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811940-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM.

MANUTENÇÃO DO
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num.
10786461
)
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“[...] o agravante teve ciência do indeferimento do recurso administrativo em 01/06/2022 e ajuizou a ação apenas em 06/07/2022, isto é, mais de um mês depois de lhe ter sido indeferido o recurso administrativo, o que denota ter tido tempo de sobra para organizar sua petição inicial e todos os documentos que serviriam como supedâneo probatório, contudo optou por apresentar a ação contendo apenas e tão somente fragmentos do processo administrativo

[...]

Portanto, o que se desenha aqui, aparentemente é o simples inconformismo daquele que deixou de promover a adequada demonstração do direito reclamado e esperava que o juízo decidisse de outra forma qualquer que lhe fosse favorável, sem a oitiva da parte contrária, leia-se a Administração, que conta a seu favor a presunção de legitimidade dos seus atos e terá oportunizado o contraditório”.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, comprovou documentalmente as nulidades suscitadas e que por tal razão nem a decisão de primeiro grau, nem a decisão monocrática de segundo, devem permanecer produzindo efeitos.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno com consequente concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que aplicou a penalização de suspensão ao Agravante.

Em contrarrazões (
Num.
12058699
),
ESTADO DO PARÁ
defendeu a manutenção da decisão agravada, pois “diante da nova realidade probatória, poderá o Juízo de primeiro grau proferir nova decisão, sendo que no segundo grau não caberá suprimir o Juízo do primeiro”.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

A concessão da tutela de urgência antecipatória é necessária a presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Transcrevo:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, como já consignado na decisão anterior, o magistrado de primeiro grau indeferiu o respectivo pedido sob o argumento de que não constam nos autos elementos probatórios suficientes a autorizar a concessão da medida pleiteada

Diante disso esclareço que, nos termos do art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste TJE/PA c/c art. 932, do Código de Processo Civil, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como se deu na hipótese. Ora, ausentes os requisitos essenciais, impossível a concessão de qualquer medida liminar, porque se ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito que a parte requerente da tutela antecipada pleiteia, e estando os fatos alegados pendentes de dilação probatória no juízo de origem, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA EM PENSÃO ALIMENTÍCIA –
INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO
– PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 300, §3º DO CPC - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

In casu, tratando-se de responsabilidade subjetiva, a eventual responsabilização da empresa ora requerida, pelo pagamento de pensão mensal a autora, deve ser submetida à respectiva instrução processual e à ampla defesa, isto é, regular dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão por ausência de indícios de probabilidade do direito.

2-

Ademais, o art. 300, §3º do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o caso concreto, em que a verba requerida, por possuir caráter alimentar, se mostra irreversível não passível de restituição.

3-

Desta feita, ante a ausência de indícios de probabilidade do direito e de perigo de irreversibilidade da medida requerida, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida em todos os seus termos.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA e agravada ESC REGO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO EIRELI.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809973-13.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023) – sem grifos no original

Portanto, ausente probabilidade de direito e perigo da demora, bem como pela necessidade de dilação probatória e contraditório, mantenha-se a decisão monocrática anteriormente proferida.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023